Tribunal: TJSP
Processo: 2278924-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Pedido formulado por pessoa jurídica e física. Efetiva hipossuficiência de recursos não comprovada. Documentos apresentados que não demonstram que os agravantes fazem jus à assistência judiciária pleiteada. Indeferimento mantido. DIFERIMENTO NO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E PARCELAMENTO DE CUSTAS. Impossibilidade momentânea não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Pedido formulado por pessoa jurídica e física. Efetiva hipossuficiência de recursos não comprovada. Documentos apresentados que não demonstram que os agravantes fazem jus à assistência judiciária pleiteada. Indeferimento mantido. DIFERIMENTO NO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E PARCELAMENTO DE CUSTAS. Impossibilidade momentânea não comprovada. RECURSO DESPROVIDO.